Tribunal: TJBA
Processo: 0503575-43.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503575-43.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO ESTADO DA BAHIA FED EST DE COOP MEDICAS

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: THAIS DOS PASSOS RIBEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIA INFANTE EM TRATAMENTO MÉDICO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus (competência da Infância e Juventude), que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por B. dos P. M. M., representada por sua genitora, determinando o restabelecimento do plano de saúde coletivo cancelado, com condenação da ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CNU possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, mesmo diante da alegação de que a gestão do contrato era responsabilidade da administradora Qualicorp; (ii) estabelecer se é válida a rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão sem notificação prévia à beneficiária, criança em tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora do plano de saúde responde pela relação jurídica com o consumidor, ainda que o contrato coletivo seja gerido por administradora distinta, nos termos da Teoria da Aparência e do art. 18 do CDC, havendo responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

A notificação prévia do consumidor é requisito legal e regulamentar para o cancelamento de plano de saúde por inadimplemento, conforme previsto no art. 17 da Resolução Normativa ANS nº 195/2009; o descumprimento desse dever inviabiliza a rescisão unilateral.

A ausência de notificação com antecedência mínima de 60 dias à genitora da menor configura conduta abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e os direitos do consumidor, especialmente em se tratando de beneficiária em situação de vulnerabilidade e em tratamento médico contínuo.

É aplicável ao caso o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1082, segundo o qual a operadora deve garantir a continuidade do tratamento até a alta médica, mesmo após a rescisão do contrato coletivo.

A autora, criança com histórico de infecções respiratórias e internações, necessitava de acompanhamento médico à época do cancelamento, sendo vedada a interrupção abrupta do serviço, sob pena de violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Mostra-se adequada a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, sendo devida, ainda, majoração dos honorários recursais com base no § 11 do mesmo artigo, em virtude do desprovimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora do plano de saúde responde solidariamente perante o consumidor pelas obrigações contratuais, ainda que haja administradora intermediária, quando se apresenta sob marca única, aplicando-se a Teoria da Aparência.

É inválida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão sem prévia notificação do beneficiário, especialmente quando em curso tratamento médico essencial.

O cancelamento do plano de saúde de criança em acompanhamento médico contínuo viola os princípios da boa-fé objetiva, da proteção integral e do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, art. 422; CPC/2015, arts. 85, §§ 8º e 11; CDC, arts. 6º, 18, 47 e 51; Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1082; TJ-BA, Apelação Cível nº 8025105-73.2023.8.05.0080, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 18.02.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8066997-44.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0503575-43.2017.8.05.0229
, oriundos da
Comarca de Santo
Antônio de Jesus
, em que figura

como Recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
,
sendo Recorrida
B
.
Dos
P. M.
M
., REPRESENTAD
A
POR
THAIS DOS PASSOS RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09